Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711129-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDETE BITTENCOURT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I- APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. II- CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE PELA AUTORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA PEÇA DESCONSIDERADA. III- RECURSO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE NÃO REQUERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. REJEIÇÃO. IV- RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICAÇÃO. VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALORES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. SAQUES INDEVIDOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. V- RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo duplicidade de contrarrazões, deve prevalecer a primeira contraminuta juntada aos autos. Quanto à segunda, inviável considerá-la porque, quanto a ela, operou-se a chamada preclusão consumativa (art. 507, CPC). 2. Carece de interesse recursal o réu no capítulo em que impugna gratuidade de justiça que sequer foi requerida na instância de origem. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 3.1. Consoante enunciados das súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal de Federal, a Justiça Estadual é competente para julgar demanda em que figura como parte sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil. 4. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 5. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. 5.1. Sendo plenamente possível à parte autora, mediante cotejo analítico e racional dos extratos de sua conta e da microfilmagem disponibilizada, somado à efetiva adoção dos parâmetros previstos na legislação de regência para atualização de valores depositados em sua PASEP, demonstrar eventual má gestão dos recursos pela instituição financeira, não há falar em distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, com base em suposta maior facilidade do réu em comprovar o alegado na petição inicial. 6. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta aplicação de parâmetros legais relativos a correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, nem a ocorrência de saques indevidos e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para cálculo do valor dito devido, apresenta diversas incongruências e desacertos, conforme indicado no laudo da Contadoria Judicial, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela parte autora. 7. Recurso do réu conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o Banco do Brasil falhou no seu dever de gestão das verbas do PASEP. Aponta julgados do STJ para amparar sua tese. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Outrossim: “Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.386.678/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009